Tribunal: TJDFT
Processo: 0722518-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PERMUTA DE LOTES POR UNIDADES AUTONÔMAS INSERIDAS NO EMPREENDIMENTO A SER ERIGIDO NOS IMÓVEIS. CONSTRUTORA PERMUTANTE. INADIMPLÊNCIA. IMPUTAÇÃO PELOS TITULARES DOS IMÓVEIS PERMUTADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. POSTULAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESOLUÇÃO ANTECIPADA E REINTEGRAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS NA TITULARIDADE DOS IMÓVEIS NEGOCIAIS. SITUAÇÃO DE FATO VIGENTE HÁ MUITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE IMPROVÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTO AUSENTE (CPC, ARTS. 300). CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela formulada no ambiente de tutela provisória de urgência tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando a situação de inadimplemento contratual alegada e que lastreia a postulação perdura há anos, evidenciando que, a par de a negativa da prestação antecipada não irradiar risco de dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação, o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por derivar de situação de fato vigente há largo lapso temporal (CPC, arts. 300 e 303).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.